Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716937-90.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 18404978, pois o apelado já teve a oportunidade de se manifestar nas contrarrazões apresentadas (ID n. 16487360). Aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 07 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator